Tribunal: TJDFT
Processo: 0730505-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IMPROCEDENTE. RES FURTIVA EM PODER DO ACUSADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DA COISA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVIDENCIADO NAS CONDUTAS. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. REGIME ABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação qualificada (art. 180, §1o, do Código Penal), por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, rejeitam-se os pleitos absolutório e desclassificatório para receptação culposa.
2.Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento.
3.Recurso conhecido e desprovido.